Tribunal: TJES
Processo: 5002134-34.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-34.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMUALDO VIEIRA AMISTA

APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, mantendo a validade das cláusulas contratuais relativas à amortização pela Tabela Price, capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e despesa com registro do contrato. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade como preliminar de inadmissibilidade do recurso; (ii) analisar a legalidade da adoção da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) examinar a validade da capitalização dos juros remuneratórios; (iv) avaliar eventual abusividade na taxa de juros contratada; (v) aferir a legalidade das tarifas cobradas, em especial a tarifa de cadastro e a despesa com registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois as razões recursais enfrentam de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença, impugnando especificamente os pontos relativos à Tabela Price, capitalização de juros, taxa remuneratória e tarifas, demonstrando pretensão de reforma do julgado.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a adoção da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não configura abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou distorção relevante entre os encargos pactuados e os de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A capitalização mensal dos juros é válida em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (convertida na MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A presença de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança de juros capitalizados, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

6.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (12,55% ao ano) está abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (19,46% ao ano), conforme dados do Banco Central, não havendo abusividade que justifique sua revisão judicial.

7.
A tarifa de cadastro é legítima, conforme previsão expressa na Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo cobrada uma única vez e em valor compatível com os limites fixados pela autoridade monetária e jurisprudência do STJ (Tema 620).

8.
A despesa com registro de contrato é válida, desde que haja demonstração da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, o que se verifica no caso concreto, já que o valor representa percentual reduzido do montante financiado (1,40%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe razões aptas a demonstrar o inconformismo.

2. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é válida e não implica, automaticamente, capitalização de juros ou cobrança abusiva.

3. A capitalização de juros é legal quando pactuada expressa ou tacitamente, sendo suficiente, para tal, a indicação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A revisão da taxa de juros remuneratórios só é cabível quando verificada discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não se verifica quando o percentual contratado está abaixo desse parâmetro.

5. A cobrança de tarifa de cadastro é legítima quando prevista em norma do CMN e pactuada no início do relacionamento contratual, desde que não haja cumulatividade ou valor excessivo.

6. A cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato é válida, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e o valor não configure onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III; 85, § 11; CC, art. 591; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; TJES, Apelação Cível nº 5008581-72.2023.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco apelado aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, eis que enfrenta de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao impugnar especificamente a validade da Tabela Price, a legalidade da capitalização de juros, a abusividade da taxa remuneratória contratada, bem como a cobrança de tarifas acessórias e despesas de registro, demonstrando, assim, a pretensão de reforma do julgado.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
ROMUALDO VIEIRA AMISTA
interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida no evento 14903499 pela magistrada da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de

BMW FINANCEIRA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 14903501), o apelante sustenta, em síntese, que: (I) o contrato de financiamento foi superfaturado e as parcelas precisam ser readequadas, com substituição do método de amortização da Tabela Price para o método Gauss ou, alternativamente, o SAC; (II) os juros remuneratórios são abusivos e devem ser limitados a 1% ao mês, ou, alternativamente, à taxa média de mercado/SELIC; (III) é indevida a capitalização de juros por ausência de pactuação válida; (IV) são nulas ou excessivamente onerosas as cobranças de “tarifa de cadastro” e das despesas de registro do contrato, devendo haver devolução/compensação; (V) é possível e necessária a revisão de súmulas e entendimentos jurisprudenciais que hoje prestigiam a Tabela Price e a capitalização.

DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Inicialmente, cumpre salientar, relativamente a aplicação da tabela
price
ao contrato em apreço, que a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que a utilização do referido sistema de amortização nos contratos bancários, não implica, necessariamente, na capitalização dos juros, de modo que entende-se pela ausência de óbice legal que impeça a adoção da “Tabela Price” (Sistema Francês de Amortização) como sistema de amortização nos contratos bancários,
in verbis:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Iltomar Rufino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, que julgou improcedente o pedido na ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face de Banco RCI Brasil S.A . A parte autora pleiteava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, aplicação do Sistema Price e cobrança de tarifa de registro de contrato, requerendo a substituição do método de amortização e a devolução de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade na capitalização de juros nos termos pactuados; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada; (iii) determinar a legalidade da aplicação do Sistema Price no cálculo das parcelas do contrato; (iv) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato. III . RAZÕES DE DECIDIR A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa ou implícita, conforme jurisprudência do STJ. No caso, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal demonstra a pactuação válida. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado .
A aplicação do Sistema Price, amplamente utilizada em contratos de financiamento, não é ilegal, sendo compatível com a capitalização de juros previamente pactuada e não havendo comprovação de desequilíbrio contratual.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a tarifa pactuada, equivalente a 0,36% do valor financiado e houve a demonstração da prestação dos serviços, atende, portanto, a tais requisitos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002615020218080031, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lorena Meireles da Costa contra sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada em face do Banco Votorantim S .A., em que se pleiteia a revisão de cláusulas contratuais relacionadas a taxa de juros remuneratórios, método de amortização, tarifas bancárias e seguro de proteção financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) analisar a possível abusividade na adoção da Tabela Price como método de amortização; (iii) avaliar a legalidade das cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (iv) examinar a regularidade da contratação de seguro de proteção financeira . III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a abusividade alegada pelo consumidor pode ser analisada e afastada com base na documentação juntada aos autos, sendo a taxa de juros remuneratórios inferior àquela divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.
A adoção da Tabela Price como método de amortização, por si só, não é abusiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, salvo demonstração de significativa distorção entre a taxa contratada e a praticada no mercado, o que não ocorre no presente caso.
A tarifa de cadastro é legítima, pois remunera serviços efetivamente prestados, como pesquisas cadastrais e tratamento de dados, sendo expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária (Resolução CMN 3 .919/2010), conforme tese firmada pelo STJ no Tema 620. São válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento das despesas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não seja constatada onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ. É regular a contratação de seguro de proteção financeira quando realizada de forma opcional, em proposta autônoma e com seguradora desvinculada do grupo econômico da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.639 .259/SP, Tema 972). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando as alegações de abusividade contratual podem ser analisadas e afastadas por meio da documentação dos autos . O uso da Tabela Price como método de amortização não é abusivo, salvo prova de distorção significativa entre a taxa contratada e a taxa de mercado. A tarifa de cadastro é legítima e pode ser cobrada desde que preveja serviços efetivos, conforme regulamentação da autoridade monetária. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não caracterizem onerosidade excessiva. O seguro de proteção financeira é válido quando contratado de forma opcional e em proposta autônoma, com seguradora desvinculada da instituição financeira . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN 3.919/2010, com redação dada pela Resolução 4.021/2011 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 620, REsp 1.251.331/RS, rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/02/2017. STJ, Tema 958, REsp 1.578 .553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 . STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP, rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018. TJES, Apelação Cível nº 5007374-18.2021 .8.08.0011, Rel. Des . Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50186928120218080048, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Destarte, o uso da tabela
price
não revela, necessariamente, a cobrança de encargos excessivos, de maneira que faz-se necessário apontar no caso concreto a existência de excesso nas cobranças formuladas pela instituição financeira.

Relativamente a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira demandada, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Frise-se que a previsão expressa a que alude a jurisprudência encontra-se substanciada, no presente caso,
no contrato d
o evento 14903455

(cláusula
E
), é possível se observar a previsão da taxa mensal de juros não capitalizada
(
0,99
%
)
e a previsão da taxa anual capitalizada
(
12,55
%
)
, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização,
de acordo com entendimento jurisprudencial assente. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
[...] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Dessa maneira, entendo que
está expressamente pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios, de acordo com os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria,
não carecendo de reforma a sentença nesse aspecto.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Afirma o apelante que “
em conformidade com a determinação legislativa do artigo 591 do Código Civil, os juros remuneratórios não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução
”.

Não obstante, referido entendimento destoa da jurisprudência consolidada acerca do tema, que pacificou o entendimento de que se deve utilizar como referência a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Assim,
é
possível a revisão contratual no tocante aos juros remuneratórios quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido, cumpre destacar julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de revisão contratual, determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista, ordenou a restituição dos valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, conforme a data do pagamento, e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada; e (iii) definir os critérios de devolução dos valores pagos indevidamente, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III . RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda admite mitigação quando cláusulas contratuais impõem ônus excessivo ao consumidor, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado pelo STJ. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, mas devem ser limitados à taxa média de mercado quando evidenciada discrepância significativa capaz de gerar onerosidade excessiva ao consumidor.
No caso, a taxa pactuada (4,64% a.m . e 72,34% a.a.) superou em mais de 100% os índices médios do mercado apurados pelo Banco Central (2,02% a.m . e 27,15% a.a.), caracterizando abusividade e justificando a adequação dos encargos financeiros.
A cobrança do seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ, impondo a nulidade da cláusula e a devolução dos valores pagos . A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do credor, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021. A correção monetária sobre os valores indevidos deve incidir pelo INPC desde os respectivos desembolsos, e os juros moratórios, pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos para evitar bis in idem . A compensação dos valores pagos indevidamente com eventual saldo devedor é cabível, nos termos do artigo 368 do Código Civil. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, cabendo sua adequação ao patamar médio apurado pelo Banco Central. A cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e deve ser declarada nula. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo. A correção monetária sobre valores indevidos incide pelo INPC desde os respectivos desembolsos, enquanto os juros moratórios são aplicáveis pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos . A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 2º, do CPC/15. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50085817220238080014, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Ressalta-se, ainda, que no caso em tela, tal como constatado na r. sentença primeva, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 12,55% ao ano não está eivada de abusividade, pois,
se
apresenta

muito
inferior
à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em maio de 2020, a qual correspondia a 19,46% ao ano, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres nas aquisições de veículos
2
.

Dessa forma,
constatada a
legalidade

dos juros remuneratórios, porquanto pactuados em percentual
inferior à
taxa média praticada pelo mercado
, mantenho a r. sentença neste ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

A douta magistrada de origem concluiu pela ausência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro.

A tarifa de cadastro, a qual não pode ser cobrada cumulativamente, é destinada a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional
3
.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, da tarifa de cadastro, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...] 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. [...]
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente na cláusula F do pacto do evento 14903455.

Ressalto que, na hipótese vertente, a tarifa de cadastro estipulada no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), corresponde a menos de 5% do valor do financiamento, qual seja, R$ 26.826,61 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), restando evidente a ausência de abusividade da tarifa.

DA T
ARIFA POR REGISTRO DE CONTRATO

No que concerne ao valor cobrado sob a rubrica “registro de contrato”, esse foi de R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Com relação às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – grifamos)

Neste caso, a cobrança sob a rubrica em análise foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual
,
uma vez que
se deu em monta
que
representa
apenas

1,
40
%
do valor
financiado
, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, razão pela não há que se afastar a sua incidência.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina>. Série 20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

3
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.